Tribunal: TJES
Processo: 5018070-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018070-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR DA SILVA DE MIRANDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5018070-31.2023.8.08.0048
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrido: JOÃO VICTOR DA SILVA DE MIRANDA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR JOÃO VICTOR DA SILVA DE MIRANDA EM FACE DE GOL LINHAS AÉREAS S.A., POR MEIO DA QUAL ALEGA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA X SÃO PAULO, OCORRE QUE O REFERIDO VOO FOI CANCELADO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE. NESSE SENTIDO, O AUTOR FOI REALOCADO EM VOO DO DIA SUBSEQUENTE ÀS 7H E NENHUMA ASSISTÊNCIA MATERIAL FOI OFERTADA. NÃO OBSTANTE, TAL CANCELAMENTO IMPLICOU A PERDA DE VOO PARA TEL AVIV - ISRAEL COM CONEXÃO EM PARIS - FRANÇA (TINHA RESERVADO HOTEL), POR CONSEQUÊNCIA, TEVE QUE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS AÉREAS, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E A COMPENSAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:
a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$8.168,13 (oito mil cento e sessenta e oito reais e treze centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso. b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).
”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RÉ DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO CANCELAMENTO DO VOO DO AUTOR. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O RECORRIDO ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS QUE CONTEMPLAVAM O TRECHO ENTRE VITÓRIA/ES - SÃO PAULO/SP, COM IDA PROGRAMADA PARA O DIA 11/03/2023 ÀS 12H35 E CHEGADA PREVISTA PARA O MESMO DIA ÀS 14H15, TODAVIA, O VOO FORA CANCELADO EM RAZÃO MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE, O QUE FEZ COM QUE O RECORRIDO CHEGASSE AO SEU DESTINO (SÃO PAULO) COM MAIS DE 18 HORAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIAL. ATO CONTÍNUO, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO VOO DE ORIGEM, O AUTOR FORA IMPOSSIBILITADO DE EMBARCAR EM VOO INTERNACIONAL PROGRAMADO COM DESTINO À ISRAEL, COM CONEXÃO NA FRANÇA, BEM COMO DEIXOU DE USUFRUIR DIÁRIA DE HOSPEDAGEM JÁ PAGA EM PARIS, RAZÃO PELA QUAL ADQUIRIU NOVA PASSAGEM AÉREA. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO RECORRIDO NUM VOO EM QUE ELE PUDESSE CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO DO VOO. A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO E NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESSE MODO, CARACTERIZANDO-SE O DANO MATERIAL PELOS EFETIVOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE E DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, A PARTE RÉ DEVE RESSARCIR O AUTOR OS VALORES GASTOS COM AS NOVAS PASSAGENS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI X CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque). NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE MAIS 18 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR O REQUERENTE EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO SENTENCIANTE EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)